Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600550-89.2020.6.16.0195
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
02/12/2021
Número: 0600550-89.2020.6.16.0195

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 29/06/2021
Processo referência: 0600550-89.2020.6.16.0195
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600550-
89.2020.6.16.0195 que julgou prestadas e aprovadas, com ressalvas, as contas apresentadas pelo
candidato André Ernesto de Souza, referentes às Eleições Municipais 2020, nos termos do art. 74,
inc. II, da Resolução TSE 23607/2019, ficando ciente da solidariedade na devolução dos valores de
FEFC - Fundo Especial de Financiamento de Campanha utilizados em desacordo com o contido no
art. 17, §2º, nos termos do art. 17, §9º, da resolução, caso se comprove que o pagamento de
honorários advocatícios e de contador foram realizados de forma irregular pelo partido, em
desacordo com o art. 17, §§2º e 6º, bem como de que o julgamento das contas não afasta a
possibilidade de apuração de eventuais ilícitos, nos termos do art. 75, da citada resolução.
(Prestação de Contas Eleitorais, referentes às Eleições Municipais de 2020, apresentadas pelo
candidato ao cargo de vereador André Ernesto de Souza, pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB,
em Campina Grande do Sul/PR, aprovadas com ressalvas face à ausência de nota explicativa
informando o pagamento dos honorários advocatícios e de contabilidade e acarreta ressalvas nas
contas e solidariedade na devolução de valores, caso se constate que o partido utilizou
irregularmente recursos de FEFC, nos termos do art. 17, §9º da citada resolução, uma vez que, no
tocante ao pagamento de contador e advogado, o candidato alegou que foram pagos com recursos
do partido e por este motivo não foram registrados na prestação de contas. Mas, analisando as
contas do partido PSB - Partido Socialista Brasileiro (PCE 0600653-96.2020.6.16.0195), verificou que
estas foram apresentadas sem informação de pagamento de despesas com advogado e contador,
bem como não foi utilizado o valor recebido de FEFC, havendo seu recolhimento à União através
de GRU, não constando nenhuma despesa, com exceção de taxas bancárias). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ANDRE ERNESTO DE SOUZA VEREADOR
(RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
ANDRE ERNESTO DE SOUZA (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE
DO SUL PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42825
686
01/12/2021 17:59 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.005

RECURSO ELEITORAL 0600550-89.2020.6.16.0195 – Campina Grande do Sul – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANDRE ERNESTO DE SOUZA VEREADOR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
RECORRENTE: ANDRE ERNESTO DE SOUZA
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. OMISSÃO DE
DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DE CONTADOR. EXCLUSÃO
DO LIMITE DE GASTOS. AINDA QUE PAGOS PELO PARTIDO NECESSIDADE,
CONTUDO, DE ESCLARECIMENTO DE QUEM SUPORTOU TAIS DESPESAS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CANDIDATO POR EVENTUAL GASTO
IRREGULAR DE RECURSO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Embora a alteração introduzida pela Lei n. 13.877/2019 na Lei das Eleições tenha
excluído do limite de gastos as despesas com honorários advocatícios e contábeis,
continuam sendo gastos eleitorais e, como tal, permanece a obrigação de registrá-
los nas contas. Precedente.

2. A determinação de solidariedade para o caso de irregularidade no pagamento
pela entidade partidária não ofende os princípios da ampla defesa e do contraditório,
seja porque se trata de norma expressa (art. 17, § 9º, da Resolução-TSE
23.607/2019), seja porque eventual condenação do candidato exigirá sua prévia
manifestação.

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

Num. 42825686 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 01/12/2021 17:59:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120117591555400000041801056
Número do documento: 21120117591555400000041801056

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/11/2021

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, apresentado por ANDRÉ ERNESTO DE SOUZA em face da sentença proferida pelo Juízo
da 195ª Zona Eleitoral de Campina Grande do Sul/PR que julgou suas contas aprovadas com
ressalvas, com fundamento no art. 74, inc. II, Resolução TSE 23607/2019, ficando ciente da
solidariedade na devolução dos valores de FEFC – Fundo Especial de Financiamento de
Campanha utilizados em desacordo com o contido no art. 17, §§ 2º e 6º, nos termos do art. 17,
§9º, bem como de que o julgamento das contas não afasta a possibilidade de apuração de
eventuais ilícitos, nos termos do art. 75, todos da Resolução TSE nº 23.607/2019. (ID 38006066)

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, em síntese, que: a) a respeito do
pagamento de honorários advocatícios e contábeis, estas foram realizadas pelo partido, motivo
pelo qual a omissão deverá ser apurada no momento da análise das contas deste, não havendo
o que se falar em solidariedade entre o candidato e o partido; b) a constatação de que não houve
a utilização de valores do FEFC é incongruente com a responsabilização nos termos do §9º do
art. 17 da resolução 23.607/TSE; c) ao determinar a solidariedade a partir de suposições obtidas
a partir de outra prestação de contas, que nada tem a ver com o candidato, fere o princípio do
contraditório, ampla defesa e congruência do processo; d) não há qualquer irregularidade oriunda
da responsabilidade do candidato, não se aplica ao caso o parágrafo 9º do art. 17 da referida
Resolução.

Ao final, pugna pelo recebimento e provimento do recurso a fim de que se reforme a
sentença para afastar qualquer responsabilidade, solidária ou não, na devolução de valores sob
os termos do art. 17, §9º da Resolução 23.607 de 2019, bem como manter a aprovação das
contas. (ID 38006066)

Em suas contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral requer o não provimento do
recurso, de modo a manter hígida a sentença, em seus próprios fundamentos. Aponta que, no
tocante ao pagamento de honorários contábeis e advocatícios, deverão essas inconsistências ser
apuradas no momento de análise das contas do partido. (ID 38006416)

Nesta instância, Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, visto reconhecer que a presença das irregularidades apontas ensejam
a aposição de ressalvas às contas apresentadas. (ID 39385566)

É o relatório.

VOTO
Num. 42825686 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 01/12/2021 17:59:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120117591555400000041801056
Número do documento: 21120117591555400000041801056

Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face de sentença que analisou as
contas de campanha de ANDRÉ ERNESTO DE SOUZA candidato ao cargo de vereador no
Município de Campina Grande do Sul, pelo PSB, concluído por sua aprovação com ressalvas.

A d. juíza acolheu o parecer técnico conclusivo, no qual foi relatada a ocorrência de
omissão de declaração de despesas com honorários advocatícios e contábeis.

No pertinente à ausência de informações sobre o pagamento de despesas de
contador e advogado, registrado no parecer conclusivo, restou consignado na sentença o
seguinte:

No tocante ao pagamento de contador e advogado, o candidato
alegou que foram pagos com recursos do partido e por este motivo não
foram registrados na prestação de contas.

A examinadora informou no parecer conclusivo que, analisando as
contas do partido PSB – Partido Socialista Brasileiro (PCE 0600653-
96.2020.6.16.0195), verificou que estas foram apresentadas sem
informação de pagamento de despesas com advogado e contador,
bem como não foi utilizado o valor recebido de FEFC, havendo seu
recolhimento à União através de GRU, não constando nenhuma
despesa, com exceção de taxas bancárias.

Conforme preceitua o art. 20, inc. II, in fine, da Res. TSE 23607/2019,
as doações estimáveis decorrentes de gastos partidários com
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade não precisam
ser registradas na prestação de contas do beneficiado, mas tem que
constar na prestação de contas do partido, motivo pelo qual a omissão
deverá ser apurada no momento da análise das contas deste, com sua
responsabilização, caso tenha utilizado irregularmente recursos de
FEFC.

Ainda, a ausência de nota explicativa informando o pagamento dos
honorários advocatícios e de contabilidade acarreta ressalvas nas
contas e solidariedade na devolução de valores, caso se constate que
o partido utilizou irregularmente recursos de FEFC decorrentes de
repasse, nos termos do art. 17, §9º da citada resolução.

Em suas razões, o recorrente sustenta não ser cabível a atribuição de
responsabilidade solidária ao candidato beneficiado, relativa à utilização de recursos do FEFC
para o pagamento de honorários advocatícios e de contador pelo partido político, pois a correta
aplicação dos recursos deverá ser analisada quando da prestação de contas do partido,
responsável pela aplicação dos recursos. E que “determinar a solidariedade entre partido e
candidato em uma suposição presente em outra prestação de contas, se não a do candidato, é o
mesmo que ferir o princípio do contraditório, ampla defesa e congruência do processo, uma vez
que foi ampliado o objeto processual ao julgar a prestação de contas do candidato”.

Num. 42825686 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 01/12/2021 17:59:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120117591555400000041801056
Número do documento: 21120117591555400000041801056

Sobre o tema, assim dispõe o art. 26 da Lei 9.504/97:

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites
fixados nesta Lei:

[...]

§ 4º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários
realizadas em decorrência da prestação de serviços advocatícios e de
contabilidade no curso das campanhas eleitorais serão consideradas gastos
eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de campanha.

§ 5º Para fins de pagamento das despesas de que trata este artigo, inclusive as
do § 4º deste artigo, poderão ser utilizados recursos da campanha, do candidato,
do fundo partidário ou do FEFC.

§ 6º Os recursos originados do fundo de que trata o art. 16-C desta Lei utilizados
para pagamento das despesas previstas no § 4º deste artigo serão informados
em anexo à prestação de contas dos candidatos

A seu tempo, a Resolução TSE n. 23.607/2019 assim dispõe:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

(...)

§ 3º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários
realizadas em decorrência da prestação de serviços advocatícios e de
contabilidade no curso das campanhas eleitorais serão consideradas gastos
eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de campanha (Lei nº
9.504/1997, art. 26, § 4º).

Como se percebe, por força de norma expressa, despesas com honorários
advocatícios e contábeis são gastos eleitorais, conclusão que é reforçada pelo disposto no § 3º
do art. 26 da Lei 9.504/97, já que nesse dispositivo estão listadas expressamente as despesas
que não são consideradas gastos eleitorais e que consequentemente não se sujeitam a registro
na prestação de contas. E, dentre elas, note-se, não estão as despesas com honorários
advocatícios e de contador; ao contrário, para estas despesas o legislador fez previsão
dispositivo específico (§ 4º), aos quais expressamente atribuiu a natureza como gasto eleitoral,
excluindo-a, contudo, do limite de gastos de campanha.

Logo, embora a alteração legislativa tenha excluído do limite de gastos as despesas
com honorários advocatícios e contábeis, eles continuam sendo gastos eleitorais e, como tal,
permanece a obrigação de registrá-los nas contas.

Observe-se, também, que a regra contida no inciso II, do art. 20 da Resolução TSE
nº 23.607/2019, apenas estabelece a forma como os partidos políticos devem registrar em suas
prestações de contas as despesas com honorários de serviços advocatícios e de contador
Num. 42825686 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 01/12/2021 17:59:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120117591555400000041801056
Número do documento: 21120117591555400000041801056

utilizadas em benefício de uma ou mais candidaturas.

Confira-se:

Art. 20. As despesas e os custos assumidos pelo partido político e utilizados em
benefício de uma ou mais candidaturas devem ser registrados, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997:

I - integralmente como despesas financeiras na conta do partido;

II - como transferências realizadas de recursos estimáveis aos candidatos
beneficiados, de acordo com o valor individualizado, apurado mediante o rateio
entre todas as candidaturas beneficiadas, na proporção do benefício auferido,
exceto para as doações estimáveis decorrentes de gastos partidários com
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade

É certo que a alteração introduzia pela Lei nº 13.877/2019, consistente no § 10 do
art. 23 da Lei nº 9.504/97, ao estabelecer que o pagamento das despesas com honorários de
serviços advocatícios e de contabilidade efetuados por pessoas físicas, candidatos ou partidos,
relacionados à prestação de serviço em campanhas eleitorais e em favor destas, não constitui
doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro, dificultou o registro da despesa na prestação
de contas dos candidatos. Acontece que, não sendo possível o registro, pelo candidato, do
pagamento dessas despesas como doação estimável em dinheiro, não se verifica outra forma
possível para o seu lançamento posto não tratar-se de doação de recurso financeiro.

Por esta razão, as unidades técnicas tem orientado o registro das despesas para
pagamento de honorários de serviços advocatícios e de contabilidade através de nota explicativa.

Anote-se que não há norma que dispense o candidato de proceder o registro dos
gastos com honorários de advogado e de contador, de sorte que admitir a desnecessidade do
registro desta despesa implicaria em desrespeito ao princípio da transparência que rege o
processo de prestação de contas, que, no dizer de ZILIO, tem por objetivo “propiciar o amplo
conhecimento da origem dos recursos arrecadados e o destino dos gastos realizados” (Ziio,
Rodrigo López. Direito Eleitoral. 6ª ed. Porto Alegre. Verbo Jurídico. 2018 p. 552).

E isso poderia possibilitar ilicitude grave, como, por exemplo, que o custeio dessas
despesas – as quais, diga-se, são obrigatórias – fosse feito por pessoa jurídica.

Por tudo isso, é irrelevante eventual omissão do partido, pois esse fato não tem
relação com a obrigação do candidato informar, de modo adequado, quem arcou com tais
despesas.

No caso dos autos, intimado a prestar esclarecimentos o recorrente limitou-se a
informar que “o pagamento de honorários advocatícios e contábeis aconteceu através de
recursos do partido e por esse motivo, nos termos do art. 20, II, da Resolução nº 23.607/19 não
foi registrado na prestação de contas em apreço” (ID 38005716.

Ante a esta informação, o examinador verificou que as contas do PSB (PCE
0600653-96.2020.6.16.0195), foram apresentadas “sem informação de pagamento de despesas
Num. 42825686 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 01/12/2021 17:59:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120117591555400000041801056
Número do documento: 21120117591555400000041801056

G
G
G
com advogado e contador, bem como não utilizou o valor recebido de FEFC, havendo seu
recolhimento à União através de GRU, não constando nenhuma despesa, com exceção de taxas
bancárias” (ID 38005866).

Contudo, nos Autos n. 0600629-68.2020.6.16.0195, relativo a prestação de contas
do prefeito eleito do Município de Campina Grande do Sul, BIHL ELERIAN ZANETTI e de sua
vice, BELENICE KOFFKE BUFF ROTINI, o partido da recorrente, PSB foi intimado a prestar
esclarecimentos acerca do pagamento dos honorários advocatícios e contábeis dos candidatos
da proporcional, apresentou os seguintes documentos:

Contrato firmado com LZ – Lemos Zaclikevis Advogados, destinado ao acompanhamento
jurídico do partido em relação a campanha proporcional da eleição municipal de Campina
Grande do Sul em 2020.

Valor dos honorários R$ 2.000,00, devendo ser pago até 15.12.2020.

Data em que foi firmado o contrato: 10.09.2020. (ID 42698202)

Declaração firmada pelos dirigentes do partido, em que i) confirma a contratação dos serviços
jurídicos, que incluía também a prestação de contas; ii) que os candidatos ao cargo de
vereador foram informados sobre a contratação para inserirem em suas prestações de
contas; iii) que não foi efetuado o pagamento do serviço contratado, constando como dívida
do partido, devendo ser quitado quando for possível, com o que houve a concordância do
contratado (ID 42698209 e ID 42698210).
Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Serviços Contábeis nas
Eleições 2020, entre o Diretório Municipal do PSB de Campina Grande do Sul e Douglas de
Souza Guerreiro e Ronaldo de Oliveira, onde em sua Cláusula Primeira descreve o objeto do
contrato como “prestação de Serviços Técnicos Contábil na laboração da prestação de
contas da Campanha Eleitoral/2020”

Valor dos honorários R$ 1.000,00 devendo ser pago em 03 parcelas, condicionando a prestação
de serviços ao pagamento das parcelas.

Data em que foi firmado o contrato: 20.09.2020 (ID 42707364)

Assim, embora tenha ocorrido a expresso reconhecimento da despesa, a dívida não
foi quitada, havendo ainda a possibilidade de apuração de eventual utilização de recursos
público, o que implicará em solidariedade do beneficiário. (art. 17, § 9º , e art. 19, § 9º da
Resolução TSE n. 23.607/19).

Logo, não se sustenta a alegação do recorrente de que a determinação de
solidariedade entre partido e candidato em uma suposição presente em outra prestação de
contas, que não a da candidata, implicaria em desrespeito ao princípio do contraditório, ampla
defesa e congruência do processo, pois no caso de constatação de irregular utilização de recurso
público, em pagamentos efetuados em favor da recorrente, ser-lhe-á oportunizada a
manifestação, assegurando-lhe ampla defesa e o devido processo legal. Na verdade, a d. juíza
apenas afirmou a regra prevista no art. 17, § 9º, da Resolução 23.607/2019.

Por esses fundamentos, nego provimento ao recurso, mantendo-se a sentença de
Num. 42825686 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 01/12/2021 17:59:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120117591555400000041801056
Número do documento: 21120117591555400000041801056

aprovação com ressalvas das contas.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
recurso, mantendo-se integralmente a sentença que aprovou com ressalvas as contas de
ANDRÉ ERNESTO DE SOUZA candidato ao cargo de vereador no Município de Campina
Grande do Sul, pelo PSB.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600550-89.2020.6.16.0195 - Campina Grande do Sul -
PARANÁ - RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020
ANDRE ERNESTO DE SOUZA VEREADOR, ANDRE ERNESTO DE SOUZA - Advogados do(s)
RECORRENTE(S): TAINARA PRADO LABER - PR92625-A, MIGUELANGELO DOS SANTOS
RODRIGUES LEMOS - PR59589-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE
CAMPINA GRANDE DO SUL PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 30.11.2021.

Num. 42825686 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 01/12/2021 17:59:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120117591555400000041801056
Número do documento: 21120117591555400000041801056